Tribunal: TJDFT
Processo: 0734498-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734498-09.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KELVEN NUNES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTODEFESA. IMPOSSILIBIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO PRÓXIMO À REGIÃO ESCOLAR. NATUREZA OBJETIVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETENÇÃO. ALTERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas e desobediência. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão submetida a esta Corte diz respeito à condenação pelo crime de desobediência sob a alegação de ausência de dolo pela aplicação do princípio da autodefesa. Pretende-se também a revisão das penas, com afastamento da análise desfavorável das circunstâncias judiciais, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, alteração do regime e a possibilidade de substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado não obedeceu a ordem de parada realizada pelos policiais militares, cabível a condenação pelo crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), pois, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se pode alegar que a fuga para evitar a prisão em flagrante, configura exercício da autodefesa. 4. Não havendo fundamentação concreta e razoável que justifique a negativação da culpabilidade, necessário o afastamento da avaliação desfavorável. 5. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização. 6. Deve-se levar em consideração a análise conjunta entre natureza e quantidade da droga, para se aplicar a valoração negativa da circunstância judicial do artigo 42 da Lei11.343/2006. 7. Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, quando se tratar de réu reincidente. 8. A causa de aumento prevista no artigo 4a0, inciso III, da Lei de Drogas, tem natureza objetiva, razão pela qual, ela incide independentemente de se investigar a destinação dos entorpecentes ali vendidos. 9. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, a pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto. 10. Não restando cumpridos os requisitos trazidos no artigo 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena definitiva imposta para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 1 (um mês) e 11 (onze) dias de detenção no regime inicial semiaberto, mais 668 (seiscentos e sessenta e oito) dias-multa. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a causa de aumento deve ser afastada, com o consequente redimensionamento da reprimenda e alteração do regime prisional; b) artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006, asseverando que não deve ser considerada a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social; e c) artigos 330 do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição pelo crime de desobediência, por atipicidade da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A causa de aumento prevista no art. 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/2006, aplica-se quando o crime ocorre nas imediações de locais protegidos, sem necessidade de comprovação de mercancia aos frequentadores” (AgRg no HC n. 993.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006, porque o entendimento exposto aresto resistido está em consonância com o do STJ. A propósito, confira-se: “admite-se a valoração negativa da conduta social do agente quando fundamentada em elemento concreto extraído dos autos, como no caso, em que o réu praticou o crime enquanto usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (AgRg no AREsp n. 2.209.318/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.). Igual teor: AREsp n. 2.855.396, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 12/06/2025. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade aos artigos 330 do CP, e 386, inciso III, do CPP, uma vez que para apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027